Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729102-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, JOSILENE VIEIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos morais e patrimoniais, rejeitou a preliminar de falta de interesse processual, retificou o valor da causa, determinou a inclusão de JOSILENE VIEIRA RAMOS no polo ativo da demanda principal, e ainda, entre outros aspectos, inverteu o ônus da prova. Compulsando o feito originário (autos de no 0716711-52.2023.8.07.0005), é possível verificar que foi proferida sentença (ID no 209763824) nos autos da ação de origem, em 4/9/2024, que, homologando o acordo firmado entre as partes, extinguiu o feito com resolução do mérito (artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC). Ante o exposto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador